Tribunal: TJSP
Processo: 1074667-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por indeferimento da inicial nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Inconformismo dos autores. Alegação de que os documentos exigidos já foram acostados e que não houve tempo hábil para providenciar os faltantes. Documentos de fácil e gratuita obtenção. Autores que se mantiveram inertes por mais de 02 meses.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por indeferimento da inicial nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Inconformismo dos autores. Alegação de que os documentos exigidos já foram acostados e que não houve tempo hábil para providenciar os faltantes. Documentos de fácil e gratuita obtenção. Autores que se mantiveram inertes por mais de 02 meses. Desnecessidade de intimação pessoal na hipótese. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000712721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074667-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Lodoil Marques da Silva, Mariza Teixeira Santos da Silva, é a parte recorrida O Juízo.
ACORDAM, em sessão da 10a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. João Batista
Alves Gomes, OAB/SP
159208., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: ELCIO TRUJILLO
(Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ E
COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074667-67.2019.8.26.0100 - Voto no: 6230 *mm
2/7
Voto no: 6230
Apelação no: 1074667-67.2019.8.26.0100
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 2a Vara de Registros Públicos
Juiz(a) de origem: Mario Massanori Fujita
Recorrente: Lodoil Marques da Silva, Mariza Teixeira Santos da Silva
Recorrido(a): O Juízo
APELAÇÃO. Ação de usucapião. Sentença de extinção do
feito sem resolução do mérito por indeferimento da inicial nos
termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Inconformismo dos
autores. Alegação de que os documentos exigidos já foram
acostados e que não houve tempo hábil para providenciar os
faltantes. Documentos de fácil e gratuita obtenção. Autores que
se mantiveram inertes por mais de 02 meses. Desnecessidade
de intimação pessoal na hipótese. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
114/115, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“POSTO ISSO, EXTINGO o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo
Civil. Custas pela parte autora. Advirto a parte autora que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074667-67.2019.8.26.0100 - Voto no: 6230 *mm
3/7
prazo de cinco dias, contado do trânsito em julgado da sentença,
deverá providenciar o recolhimento das custas devidas,
independentemente de nova intimação, sob pena de inscrição do
débito em dívida ativa. Certificado o decurso do prazo para
recolhimento das custas, providencia a Serventia, de imediato, a
inscrição do débito em dívida ativa. Oportunamente, arquivem-
se. P.R.I.”
No presente instante, inconformada, a parte recorrente defende que: i) faz
jus ao benefício da justiça gratuita; ii) que os documentos determinados pelo juízo já
estão acostados no processo.
Em memoriais, afirma que o prazo de 15 dias concedido pelo juízo para a
autora providenciar os documentos solicitados é insuficiente e que não houve intimação
pessoal da autora para promover andamento do feito, nos termos do art. 485 do CPC.
Recurso tempestivo e sem preparo em razão do pedido de justiça
gratuita, que defiro apenas e tão somente para processamento do presente recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 131)
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074667-67.2019.8.26.0100 - Voto no: 6230 *mm
4/7
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.

De início, cabe ressaltar que a assistência judiciária é devida a quem se
diz impossibilitado de custeá-la, sujeito a comprovação da referida condição de
hipossuficiência da parte que a pleiteou.
Desta feita, indefiro o benefício da justiça gratuita aos autores uma vez
que apresentados apenas documentos referentes ao autor LODOIL MARQUES DA
SILVA, não havendo qualquer comprovação de pobreza de MARIZA TEIXEIRA
SANTOS DA SILVA, ainda que solicitado pelo juízo de primeira instância (fls. 110):
“1. Exibir declaração de imposto de renda do último exercício
fiscal, referente a cada autor, incluindo relação de bens e
direitos. Em caso de isenção tributária, a parte deverá exibir
declaração de próprio punho declarando expressamente ser
isenta. Também poderá ser exibido o comprovante de
rendimentos (holerite; CTPS). Na hipótese de ser aposentada,
deverá apresentar extrato de rendimentos do INSS” grifo
nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074667-67.2019.8.26.0100 - Voto no: 6230 *mm
5/7
Pois bem. Com relação a extinção do feito sem resolução do mérito, é de
rigor sua manutenção pelos motivos que passo a expor.
A decisão de fls. 110/111, publicada em 20/09/2019 (fls. 112),
determinou emenda da inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento nos
termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I do CPC.
Por mais de 02 meses os autores permaneceram completamente inertes,
sem que emendassem a inicial ou se manifestassem pela prorrogação do prazo (fls.
113).
Ao contrário do que afirmam os autores em suas razões, nem todos os
documentos solicitados pelo juízo encontram-se nos autos.
Como já pontuado, a comprovação de pobreza da Sra. Mariza não foi
acostada.
Da mesma forma, não foi acostada declaração da Sra. Mariza dizendo
que utiliza o imóvel para moradia, ou nele realiza obras ou serviços de caráter
produtivo.
Ainda, não foram exibidas certidões de distribuição cível (a contar da
data do ajuizamento da ação) em nome dos autores e dos titulares de domínio, para
comprovação da inexistência de ações possessórias ou petitórias ajuizadas durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074667-67.2019.8.26.0100 - Voto no: 6230 *mm
6/7
período aquisitivo, que o juízo de primeiro grau deixou claro que poderiam ser obtidas
de forma gratuita diretamente no Setor de Distribuição do Fórum ou pela internet.
Por fim, ressalta-se a desnecessidade de intimação pessoal tratando-se de
indeferimento da petição inicial, uma vez que a exigibilidade da condição prevista no
artigo 485, § 1o do CPC só é aplicável nas hipóteses descritas nos seus incisos II e III, o
que não é o caso.
Pelo exposto, conclui-se que não foram exigidos documentos difíceis de
providenciar ou que não houve tempo hábil para tanto, sendo de rigor o indeferimento
da inicial com consequente extinção do feito sem resolução do mérito.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074667-67.2019.8.26.0100 - Voto no: 6230 *mm
7/7
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)